Tribunal: STF
Processo: Rcl 82575
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo Banco do Brasil S/A em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000963-25.2019.5.09.0015), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 190-RG, RE 586.453, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, e aplicado equivocadamente o quanto decidido no Tema 1.166-RG, RE 1.265.564, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “6. Trata-se, na origem, de recurso extraordinário interposto contra acórdão oriundo da e. Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar pedido de complementação de aposentadoria intitulado indenização por dano material, correspondente à diferença entre o valor recebido a título de benefício de previdência complementar e o que seria devido caso fossem incluídas as verbas deferidas em reclamatória trabalhista que transitou em julgado após aposentadoria do autor.



    [...]



    8. Em verdade, o que se pede, por via transversa, a título de suposta reparação, é complementação de aposentadoria independente de negativa da entidade de previdência privada ou de ajuizamento de pleito nesse sentido perante a justiça competente. 



    [...]



    10. Com todo acatamento, a prevalecer a decisão retorna para a Justiça do Trabalho a análise de matéria exclusivamente previdenciária, sem qualquer contribuição dos autores para formação de custeio e de forma escamoteada o a competência definida por essa Corte no julgamento do RE 586453 , tema 190 da repercussão geral. 



    [...]



    14 Assim, conforme se demonstrará a seguir, a decisão reclamada está em total descompasso com a ratio decidendi do decidido por essa Corte Suprema no RE 586453/SE (Tema 190 de Repercussão Geral) e RE 1265564 RG / SC(Tema 1166 da Repercussão Geral).



    [...]



    25. O cotejo do acórdão regional transcrito pela Oitava Turma na fundamentação, com os adotados no acórdão objeto do recurso extraordinário, diz respeito à diferença entre o que é pago de complementação de aposentadoria e o valor que seria devido se incluída as parcelas que o Banco foi condenado a pagar em ação ajuizada anteriormente, e não só ao recolhimento das contribuições à entidade de previdência privada.



    [...]



    27. O fato do autor não demandar a entidade de previdência privada pela via administrativa ou judicial, optar por não inclui-la no polo passivo da demanda indenizatória e intitular o pedido de complementação de aposentadoria de indenização por danos materiais, não altera a natureza previdenciária da demanda, quando incontroversos o caráter previdenciário e a necessidade de análise percuciente dos regulamentos da entidade de previdência privada que regem a complementação de aposentadoria para se concluir pela existência do prejuízo e deferimento do pedido de indenização.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, com a remessa definitiva dos autos à Justiça Comum”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Os paradigmas de confronto invocados são os definidos pela CORTE no Tema 190-RG, RE 586.453, Redator p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, bem como no Tema 1.166-RG, RE 1.265.564, Rel. Min. LUIZ FUX. 



    Assiste razão à parte reclamante.



    Ao apreciar o Tema 190-RG, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou o entendimento de que “Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013”.



    Por outro lado, no Tema 1.166-RG, firmou-se a tese jurídica de que “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”.



    Na hipótese, o TRT-9, de ofício, reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a ação originária, por se tratar de demanda cuja pretensão envolve diferenças de complementação de aposentadoria, nos seguintes termos: 



    “A pretensão do autor é de reparação material, pelo empregador, dos danos causados a partir de sonegação de verbas salariais da base de cálculo da complementação de aposentadoria.



    O Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento dos REs 586453 e 583050, com repercussão geral reconhecida, o seguinte:



    [...]



    Assim, as questões relativas à complementação de aposentadoria instituída por entidades de previdência privada devem ser apreciadas pela Justiça Comum.



    O fato da pretensão ter sido direcionada ao ex-empregador, e não à entidade de previdência complementar, não altera essa competência.



    [...]



    Coaduno integralmente do fundamento exposto pelo Exmo. Desembargador Benedito Xavier da Silva, de que "Dos termos em que formulado o pedido, extraio que a verdadeira pretensão do reclamante não é outra senão a de receber diferenças de complementação de aposentadoria, disfarçada sob a roupagem de pedido de indenização de perdas e danos em face do empregador."



    Do mesmo modo, corretas as assertivas de que: "É dizer, o julgamento da pretensão do autor exige análise das verbas que deveriam ter composto o seu salário de participação, pronunciamento sobre a integração ou não das parcelas deferidas judicialmente na base de cálculo das contribuições ao plano e recálculo do valor inicial do benefício, com vistas a aferir e quantificar o alegado prejuízo causado pelo empregador. À toda evidência, trata-se de matérias de natureza exclusivamente previdenciária, que não podem ser esclarecidas sem a análise e aplicação do Regulamento da entidade de previdência complementar.”



    Em face do exposto, vencido este relator, reforma-se a sentença, para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento da pretensão relativa a diferenças de complementação de aposentadoria. Consequentemente, ficam prejudicadas as demais insurgências das partes, inclusive o recurso ordinário da parte autora.” (eDoc. 5)



    Posteriormente, em sede de Recurso de Revista, o Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao recurso de revista interposto pelo ora beneficiário, para firmar a competência da Justiça do Trabalho, sob os seguintes fundamentos:



    “A discussão cinge-se ao tema “INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTOS À PREVI EM TEMPO OPORTUNO. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO”.



    O reclamante renova sua insurgência ante o não reconhecimento da competência desta justiça especializada, em contexto no qual requer o pagamento de indenização por danos materiais em virtude da ausência de recolhimentos à PREVI de parcela salarial deferida em ação trabalhista anterior (ação coletiva 0000429- 23.2015.5.09.0015). Alega contrariedade ao tema 955, divergência jurisprudencial e afronta à alínea “d” do inciso I do art. 105 e ao inciso I do art. 114, ambos da Constituição da República.



    [...]



    Esta Corte Superior consolidou o entendimento de que a orientação estabelecida pelo STF no julgamento do RE nº 586.453/SE - no sentido de reconhecer a competência da Justiça Comum para julgar processos decorrentes de contratos de previdência complementar privada, ainda que oriunda do contrato de trabalho - está restrita às ações ajuizadas em face de entes de previdência privada, a fim de se obterem benefícios alusivos à complementação de aposentadoria. 



    De modo diverso, compete à Justiça do Trabalho julgar o pedido de indenização por danos materiais em virtude da ausência de recolhimentos à entidade de previdência privada de parcela salarial deferida em ação trabalhista anterior.



    [...]



    No mérito, como consequência do conhecimento do apelo por violação do referido preceito constitucional, dou-lhe provimento para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente reclamação trabalhista e determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional para que prossiga no julgamento do recurso ordinário do reclamante e do recurso ordinário adesivo do reclamado, como entender de direito.” (eDoc. 10, fl. 1-4)



    Como se vê, a Corte Regional assentou que “a verdadeira pretensão do reclamante não é outra senão a de receber diferenças de complementação de aposentadoria, disfarçada sob a roupagem de pedido de indenização de perdas e danos em face do empregador”. Além disso, o próprio ato reclamado proferido pelo TST reconheceu que a controvérsia na origem cinge-se à “ausência de recolhimentos à PREVI em tempo oportuno”.



    Nessas circunstâncias, em que declarada a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda cujo objeto é a complementação de diferenças de aposentadoria, resta configurada ofensa ao decidido pelo TRIBUNAL no Tema 190 da Repercussão Geral.



    É firme a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que “mesmo quando a ação se voltar exclusivamente contra o ex-empregador, compete à justiça comum o julgamento de ações ajuizadas com a finalidade de obtenção de complementação de aposentadoria, uma vez que a definição da competência jurisdicional foi posta, pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da natureza autônoma da previdência complementar, ainda que o surgimento do contrato pressuponha a existência de um vínculo trabalhista” (RE 1.330.997, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 09/12/2021). 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



   “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REFLEXOS DE VERBAS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TEMA 190. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1166. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da competência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda em toda sua extensão, inclusive quanto ao pedido de condenação do Banco do Brasil à recomposição da reserva matemática ou à indenização decorrente da ausência dos aportes de sua responsabilidade. 2. Revela-se indevida a aplicação, ao caso, da tese firmada no Tema 1.166 da repercussão geral, que trata da competência da Justiça do Trabalho para ações que discutem diretamente reflexos de verbas trabalhistas nas contribuições devidas à previdência privada. Isso porque não se está diante de pedido formulado exclusivamente com base em vínculo de emprego, mas sim em decorrência de relação previdenciária constituída com base em normas estatutárias e regulamentos internos do plano de benefícios. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.494.141 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 06/06/2025) 



   “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 1.166 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNA FEDERAL, no julgamento do Tema 190 da repercussão geral (RE 586.453-RG), de relatoria da Min. ELLEN GRACIE, em que se discutia a competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, fixou tese no sentido de que Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013. 3. Não se aplica, ao caso, o Tema 1166 da Repercussão Geral (RE 1265564-RG, Rel. Min. Presidente), tendo em vista que, na presente hipótese, o debate sobre a competência para o julgamento da demanda e o prazo prescricional se deu sob a perspectiva dos reflexos, no benefício complementar, de horas extraordinárias já devidamente reconhecidas pela Justiça Laboral, enquanto o precedente paradigma versa sobre “Competência para processar e julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária”. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.349.919/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/03/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na Justiça do Trabalho (Processo 0000963-25.2019.5.09.0015) e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente